Tribunal: CARF
Processo: 10280.723517/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOHNNY WILSON ARAUJO CAVALCANTI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.723517/2013-58
ACÓRDÃO
2302-004.131 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
PEDRO MENDONCA RODRIGUES

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A Lei no 9.430, de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o
momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de
defesa, não se admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos
não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou
questões de ordem pública.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-004.131 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723517/2013-58
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das
alegações preclusas para, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Presidente e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Roberto Carvalho Veloso Filho, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araújo
Cavalcanti (Presidente). Ausentes as conselheiras Carmelina Calabrese e Angélica Carolina Oliveira
Duarte Toledo.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício e de Recurso Voluntário interpostos contra o acórdão
12-78.945 - 19a Turma da DRJ/RJO, cuja decisão foi proferida em sessão ocorrida em 17/12/2015,
que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo parte do crédito tributário exigido.
1.
AUTUAÇÃO
Em 13/11/2013 o crédito tributário foi constituído de ofício. Por sua clareza e
precisão, adoto excertos do relatório da decisão de primeira instância, acostada às folhas 719 a
742, para descrever a autuação:
Trata-se de Auto de Infração (fls. 179/184) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Imposto
de Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2011 (fls. 05/18).
A autoridade lançadora apurou a infração de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, no valor total
de R$ 2.781.728,37 ao longo do ano-calendário 2010, em relação aos quais o
Interessado, regularmente intimado, não comprovou mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
No Relatório Fiscal de fls. 186/187, a autoridade lançadora narrou, em síntese, os
seguintes fatos:
a) em resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal, o Interessado
apresentou os extratos bancários do Banco do Brasil, Bradesco e Banco da
Amazônia (Basa), assim como das aplicações do período;
b) em 17/09/2013, foi solicitado ao Interessado o esclarecimento sobre a origem
dos créditos bancários relacionados, dos quais foram excluídos os valores que não
tinham característica de receita;
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-004.131 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723517/2013-58
3
c) o Interessado alegou que vendeu uma fazenda e alguns bens desta durante o
ano-calendário 2009, tendo apurado ganho de capital decorrente dos vários
ingressos em suas contas correntes;
d) considerando as declarações do Interessado, foram retirados dos créditos a
comprovar os valores dos recibos apresentados e mais todos os rendimentos
informados na DIRPF/2011; e
e) a não comprovação da origem dos créditos remanescentes de suas contas
bancárias corresponde à diferença não declarada.
Em virtude deste lançamento, apurou-se IRPF suplementar de R$ 764.975,30,
multa de ofício de R$ 573.731,47, além de juros de mora de R$
169.518,52(calculados até outubro de 2013).
O recorrente foi cientificado do auto de infração em 20/11/2013, doc. fl. 188.
2.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva em 19/12/2013. O processo foi
baixado em diligência, conforme despacho fls. 712 e 713, para esclarecer ausência de intimação
em relação à conta corrente mantida junto ao Banco do Brasil. Tendo em vista resposta
inconclusiva, o processo foi baixado em diligência novamente, doc. fls. 716 e 717.
A impugnação foi considerada tempestiva e foi conhecida. Na decisão de mérito,
por unanimidade, a impugnação foi julgada procedente em parte, sendo mantido parte do crédito
tributário.
A decisão de piso foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar
individualizadamente as origens dos valores que lhe forem creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO PARCIAL DE ORIGEM.
Uma vez comprovada a origem de parte dos recursos relativos a valores
creditados em conta corrente do contribuinte, o lançamento deve ser ajustado
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-004.131 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723517/2013-58
4
com a exclusão dos respectivos depósitos ou com a apuração de novo resultado
tributável.
ACÓRDÃO. CRÉDITO EXONERADO. LIMITE. RECURSO DE OFÍCIO.
Em razão de a parcela eximida de pagamento de tributo e encargos de multa ter
ultrapassado R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), deve ser o Acórdão levado à
apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) em grau de
recurso de ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
3.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Concluído o julgamento de primeira instância, o recorrente foi cientificado da
decisão em 15/01/2016, doc. fl. 759. O Recurso Voluntário foi apresentado em 03/02/2016, doc.
fl. 748, e acostados às fls. 748 a 754.
A recorrente organiza suas alegações conforme apresentado a seguir.
 DEPÓSITOS DECORRENTES DE ATIVIDADE RURAL LANÇADOS PELA
FISCALIZAÇÃO COMO DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
 DEPÓSITOS COM RECURSOS PRÓPRIOS
 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS LIGADAS
 TRANSFERÊNCIA DECORRENTE DE DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO
Requer que o recurso seja acolhido e considerado procedente.
4.
CONTRARRAZÕES AO RECURSO VOLUNTÁRIO
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti, Relator.
Recurso de Ofício
A decisão de primeira instância julgou a impugnação procedente em parte,
exonerando parte do crédito tributário lançado. O lançamento total foi de R$ 1.508.225,29, sendo
R$ 1.338.706,77 o valor do imposto acrescido da multa, doc. fl. 179. Conforme acórdão acostado
às folhas 719 a 742, o crédito tributário mantido foi de R$ 185.202,56.
A seguir transcrevo trecho da decisão de primeira instância que recorreu de ofício,
fl. 720:
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-004.131 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723517/2013-58
5
Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de
acordo com o art. 34, inciso I, do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, e
alterações introduzidas pela Lei n.o 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e Portaria
MF n.o 3, de 3 de janeiro de 2008, por força de recurso de ofício. A exoneração do
crédito procedido por este Acórdão só será definitiva após o julgamento em
segunda instância.
Com efeito, faz-se oportuno apresentar a Súmula CARF no 103:
Súmula CARF no 103 Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
O limite de alçada vigente é disciplinado pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de
2023, cujo artigo primeiro e transcrito a seguir:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Dessa forma, não conheço do Recurso de Ofício.
Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele conheço em parte, pelas razões
apresentadas a seguir.
Consta na peça recursal a alegação de que parte dos créditos tiveram origem na
alienação da empresa BIOPALMA DA AMAZÔNIA S/A REFLORESTAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
— CNPJ n°08.581.205/0001-10, vendida no ano de 2009. O recorrente não especifica quais
créditos teriam origem na alegada alienação.
Trata-se de alegação apresentada apenas em sede de Recurso Voluntário. A matéria
não constou da impugnação e, por conseguinte, não foi apreciada pelo colegiado de piso. Ao se
examinar a peça impugnatória, não se verifica menção à alienação de terras para a empresa
BIOPALMA DA AMAZÔNIA S/A. Portanto, trata-se de inovação recursal.
Com efeito, a impugnação ou a manifestação de inconformidade instaura a lide
administrativa tributária e estabelece os seus limites. Estando preclusas as matérias não
impugnadas, os motivos de fato e de direito não alegados, bem como as provas não apresentadas
junto com a impugnação. É o que se depreende dos seguintes dispositivos do Decreto no
70.235/1972, a seguir transcritos:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-004.131 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723517/2013-58
6
Parágrafo único. (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
...
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
Nesse sentido caminha a jurisprudência do CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de fundamento
jurídico não suscitado na impugnação e não apreciado pela instância a quo.
Acórdão no 1201-005.549 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, sessão de 08/12/2021, relator Jeferson Teodorovicz
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-004.131 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723517/2013-58
7
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento no
qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se admitindo
a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na origem, salvo
nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública.
Acórdão no 2002-007.645, sessão 23/03/2023, relator Marcelo de Sousa Sateles
Por último, cumpre registrar que as alegações inovadoras não constituem questões
de ordem pública.
Pelo exposto, não conheço das alegações inovadoras apresentadas em sede
recursal.
Delimitação da lide administrativa
Antes de enveredar no exame do Recurso Voluntário, faz-se necessário identificar
os limites da lide administrativa. Trata-se da apreciação de recurso cuja origem resulta de ação
fiscal que examinou os valores creditados nas contas bancárias do contribuinte. Examinados os
extratos bancários, o contribuinte foi intimado a comprovar a origem dos valores creditados em
suas contas bancárias. Assim, identificados valores não comprovados, o crédito tributário foi
constituído de ofício pela autoridade tributária.
A Lei no 9.430/1996 estabelece, no seu artigo 42, que se caracterizam omissão de
rendimentos, no caso da pessoa física, os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Portanto, trata-se de uma presunção legal. A lei incumbiu o sujeito passivo de
comprovar a origem dos créditos depositados em suas contas bancárias, sob pena de considerá-
los omissão de rendimentos. Para aqueles créditos cuja origem for comprovada, mas que não
tenham sido oferecidos à tributação pelo contribuinte, a autoridade tributária efetuará a
constituição do crédito tributário por meio do lançamento, conforme dispõe o §2o do art. 42 da
Lei no 9.430/1996, in verbis:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
(...) § 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-004.131 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723517/2013-58
8
Com efeito, o crédito tributário foi constituído de ofício, cujas infrações, descrição
dos fatos, a indicação das bases de cálculo e a fundamentação legal estão descritas no Auto de
Infração, doc. fls. 179 a 187.
A documentação comprobatória apresentada no curso da ação fiscal foi apreciada
pela autoridade tributária, conforme consignado do relatório fiscal, cujo excerto se apresenta a
seguir, fl. 187:
Considerando as alegações do contribuinte, retiramos da planilha de créditos a
comprovar os valores dos recibos apresentados e mais todos os rendimentos
informados na declaração de ajuste do exercício 2011, conforme planilha
Rendimentos Declarados anexa.
Considerando que foram atendidas as alegações do contribuinte, foram retirados
todos os valores declarados pelo contribuinte e mais as considerações normais de
auditoria, e ainda assim ficaram valores sem comprovação, no momento estamos
lançando esses valores como créditos não comprovados.
Registra-se que parte da documentação comprobatória só foi apresentada em sede
de impugnação, em especial os documentos relativos à atividade rural.
1. MÉRITO
Passa-se a apreciar as alegações trazidas no Recurso Voluntário.
DEPÓSITOS DECORRENTES DE ATIVIDADE RURAL LANÇADOS PELA FISCALIZAÇÃO
COMO DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Em sede de impugnação o contribuinte apresentou comprovação de valores
creditados em suas contas bancárias que totalizam R$ 1.407.636,96. Segundo o recorrente, tais
valores se referem à receita omitida da atividade rural. O colegiado a quo acatou a comprovação
apresentada pelo então impugnante e considerou tais valores no âmbito da tributação da
atividade rural. Entretanto, o agora recorrente alega que o colegiado de primeira instância inovou
e pugna pelo cancelamento do imposto calculado com base da omissão de rendimentos da
atividade rural.
Verifica-se, no presente caso, que o contribuinte não comprovou a totalidade dos
valores creditados em suas contas bancárias. Assim, corretamente, a autoridade tributária efetuou
o lançamento como omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada. Contudo, em sede de impugnação, o contribuinte apresentou documentação relativa
à receita proveniente da atividade rural. O colegiado da DRJ apreciou a documentação, conforme
excerto do voto condutor apresentado a seguir, fl. 727:
O Interessado alega que a maior parte dos depósitos listados pela autoridade
lançadora é referente à sua atividade rural como agricultor e pecuarista. Segundo
afirmado na própria impugnação, o Impugnante declarou em sua DIRPF/2011
como receita bruta de sua atividade rural apenas as vendas de gado no montante
de R$ 131.037,00 (fl. 16). Conclui-se, assim, que o Interessado reconheceu que os
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-004.131 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723517/2013-58
9
valores decorrentes de vendas do produto açaí não foram declarados
originalmente como receita bruta em sua DIRPF/2011.
Além de apresentar o seu suposto Livro Caixa do ano-calendário 2010
(fls.268/294), o Interessado comprova, através das notas promissórias rurais de
fls. 296/709, que os depósitos por ele identificados nas planilhas de fls. 252/266
são referentes a vendas do produto açaí. A comprovação da origem
individualizada de cada depósito ocorreu conforme tabelas mensais abaixo:
A seguir se apresenta trecho da impugnação no qual o então impugnante declara
que a receita da atividade rural decorre da venda de gado e da venda de açaí. Bem como se
depreende que apenas a venda de gado foi declarada, fl. 202:
-Somente para esclarecer aos Srs. Julgadores, parte da atividade rural decorreu da
venda de gado e foi devidamente declarada a receita da atividade rural no
montante de R$ 131.037,00, já aceita pela fiscalização, de conformidade com as
planilhas constantes nas fls. 177 a 187 do processo. No que se refere à venda do
açaí, tanto a colheita com pagamento dos "peconheiros", que retiram os frutos
das árvores, como o frete correram por conta dos compradores.
Com efeito, verifica-se que parcela dos valores creditados nas contas bancárias do
contribuinte não foram comprovados no curso da ação fiscal. Somente em sede de impugnação o
contribuinte apresenta o Livro Caixa acompanhado de documentação que foram apreciados e
considerados no acórdão recorrido.
Na tabela constante do voto condutor, fls. 732 e 733, constam os valores mensais
comprovados como receita da atividade rural, que totalizaram, no ano investigado, R$
1.407.636,96. Tais valores não foram oferecidos à tributação, conforme se verifica na DIRPF do
contribuinte, à fl. 16, o contribuinte declarou como receita bruta da atividade rural no ano-
calendário 2010 o valor de R$ 131.037,00. Repisa-se que tal valor foi considerado pela fiscalização
como consta do relatório fiscal , fl. 187.
Destaca-se, na decisão de piso, que o contribuinte não declarou a receita
proveniente da venda de açaí, vide excerto do voto, fl. 733:
Conforme afirmado anteriormente, o Interessado reconheceu em sua
impugnação que os valores decorrentes de vendas do produto açaí, que é o caso
de todas as notas promissórias rurais acima listadas, não foram declarados
originalmente como receita bruta em sua DIRPF/2011.
Diante dos elementos trazidos em sede de impugnação e da constatação de que os
valores que tiveram a origem comprovada não foram oferecidos à tributação, o colegiado acatou
os argumentos do contribuinte e determinou a correção do lançamento para que tais valores
fossem tratados como receita da atividade rural e não como omissão de rendimentos decorrentes
de depósitos bancários de origem não comprovada, com fundamento no §2o do art. 42 da Lei no
9.430/1996.
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-004.131 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723517/2013-58
10
O resultado da atividade rural foi detalhado na tabela constante da folha 733.
Ressalta-se que o recorrente não contesta os valores calculados pela DRJ. Da mesma forma, não
contesta o fato de que tais valores não teriam sido oferecido à tributação à época dos fatos.
Cumpre consignar que está equivocado o entendimento do recorrente quanto ao
colegiado de primeira instância ter efetuado lançamento. Diante dos elementos apresentados
apenas em sede de impugnação, o colegiado decidiu pela correção do lançamento, cujos valores
sonegados passaram a ser tratados como omissão de receita da atividade rural e não mais como
depósitos bancários de origem não comprovada. No caso em exame, não há que se falar em novo
lançamento.
O recorrente declarou na impugnação que mantinha escrituração do Livro Caixa.
Contudo, só apresentou o Livro Caixa e os documentos que respaldam a sua escrituração em sede
de impugnação. Embora tenha sido intimado a comprovar a origem dos créditos efetuados em
suas contas bancárias. Nesse contexto, cabe trazer à baila o princípio geral de direito de que a
ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza.
Não se verifica, portanto, qualquer incorreção ou ilegalidade na decisão proferida
pela DRJ.
Pelo exposto, não assiste razão ao recorrente.
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS LIGADAS
O recorrente contesta a decisão do colegiado de primeira instância quanto à
comprovação dos valores creditados por Gino Melazzo Mendonça, filho do recorrente. Alega que
os valores creditados pelo filho não se tratam de rendimentos.
Não consta do recurso a indicação a que título se referem tais créditos. Da mesma
forma não há indicação de documentos que comprovem a natureza de tais créditos. Importa
consignar que a comprovação da origem dos valores creditados em contas bancárias a que se
refere o art. 42 da Lei no 9.430/1996 consiste em comprovar o responsável por efetivar cada
crédito e a natureza jurídica de cada crédito, ou seja, a que título o crédito foi realizado. Sem esses
dois elementos não está efetivada a comprovação prevista no citado diploma legal.
Aqui não se trata de “excesso de zelo em prol da arrecadação”, como afirmado pelo
recorrente na peça recursal, mas de vinculação ao princípio da legalidade. A atividade do auditor-
fiscal é obrigatória e vinculada, nos termos do art. 142 do CTN.
Portanto, não assiste razão ao recorrente.
TRANSFERÊNCIA DECORRENTE DE DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO
O recorrente alega que os depósitos realizados pela empresa AUTHENTIQ
INCORPORADORA LTDA resultam de devolução de valores pagos a maior. Cita transferência
decorrente de desfazimento de negócio.
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-004.131 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723517/2013-58
11
O recorrente apresentou, em sede de impugnação, declarações acostadas às folhas
215 a 217, onde o declarante, pessoa jurídica, informa que as devoluções ocorreram em razão de
pagamento a maior.
O colegiado de piso não considerou esses documentos como prova suficiente para
comprovar a origem dos créditos. Ao se examinar tais declarações, verifica-se que não é possível
identificar o nome do signatário, que não há reconhecimento de firma, que não é possível se
verificar se o signatário pode representar a empresa. Não se apresentaram outros elementos que
comprovassem o alegado pagamento a maior. Não foram juntados elementos que comprovassem
a relação comercial entre o recorrente e o declarante. Enfim, trata-se de simples declaração que
se mostra insuficiente para comprovar o fato declarado.
Faz-se oportuno citar o que dispõe o Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015 ),
utilizado subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal, no art. 408, a seguir transcrito:
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado
ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado
fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o
ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade.
Portanto, não assiste razão ao recorrente.
2. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações preclusas para, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Relator

Fl. 771
DF CARF MF
Original